Tribunal: TJMT
Processo: 1007382-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1007382-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[RODRIGO CORREA CRAICI - CPF: 820.921.681-34 (APELANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ICMS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. CREDITAMENTO INDEVIDO. EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO. PRAZO DO ART. 150, § 4o, DO CTN. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS DETERMINADAS. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por contribuinte contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência, na qual buscava a anulação de Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do lançamento tributário relativo ao ICMS decorrente de creditamento indevido escriturado em 2004; (ii) estabelecer se há nulidade no processo administrativo tributário pela não realização de diligência determinada; (iii) verificar se a decisão administrativa que confirmou o auto de infração padece de motivação insuficiente, a ensejar nulidade da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação e, nos casos em que não há dolo, fraude ou simulação, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o prazo decadencial para o lançamento de ofício, nas hipóteses em que o contribuinte realiza o recolhimento parcial ou se utiliza de creditamento posteriormente glosado, é de (05) cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, conforme o art. 150, § 4o, do CTN.

4.
A escrituração dos créditos fiscais e a declaração periódica das operações realizadas pelo contribuinte são atos inequívocos de antecipação do pagamento do tributo, típicos do regime de lançamento por homologação.

5. O
s fatos geradores ocorreram entre janeiro e dezembro de 2004, e a ação fiscal proposta em 14/10/2009. Há decadência em relação aos créditos referentes aos meses de janeiro a outubro de 2004, restando caracterizada a homologação tácita pela Fazenda Pública, nos termos do § 4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional.

6.

A decisão administrativa que homologou o auto de infração mostra-se nula, pois, embora tenha havido determinação anterior de diligências, a autoridade julgadora limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o processo estaria maduro, sem fundamentação técnica suficiente para justificar a desnecessidade das provas requeridas.

7. A motivação do ato administrativo que julgou procedente o auto de infração é deficiente, pois não enfrenta os argumentos técnicos e jurídicos do contribuinte, limitando-se a reproduzir dispositivos legais e a emitir juízos genéricos de convencimento, sem indicar concretamente quais documentos foram considerados, quais elementos justificaram a glosa dos créditos e por que razão foram desconsideradas as alegações contidas na impugnação administrativa. Essa conduta caracteriza violação ao dever de motivação dos atos administrativos e afronta o devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF/1988), comprometendo a validade do lançamento e da Certidão de Dívida Ativa que dele decorrem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

1.

O prazo decadencial para o lançamento de ofício do ICMS, nos casos de compensação tributária pelo contribuinte na escrituração contábil fiscal sem indícios de dolo, fraude ou simulação, é de 05 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador, conforme o art. 150, § 4o, do CTN.

2. A escrituração contábil e a declaração periódica de créditos fiscais ao Fisco configuram antecipação de pagamento no regime de lançamento por homologação, atraindo a regra do art. 150, § 4o, mesmo quando, ao final do período, não houver recolhimento financeiro por saldo credor e ocorrer a glosa pelo Fisco.

3. A rejeição da realização de diligências expressamente determinadas no processo administrativo tributário, sem a necessária motivação, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do ato administrativo que julga a impugnação ao lançamento tributário.

4. A ausência de motivação específica e adequada na decisão administrativa, com desconsideração dos argumentos apresentados pelo contribuinte, compromete a validade do lançamento tributário e enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados:

CTN, arts. 150, § 4o, e 173, I; CF/1988, art. 5o, inciso XXXV; Lei Estadual/MT no 7.098/1998, art. 38.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1978830/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; Apelação no 0006991-76.2014.8.11.0015, Rel. Des. Mario R. Kono, j. 17.09.2024, DJE 26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Rodrigo Correa
Craici
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Anulatória n.o 1007382-52.2022.8.11.0041, proposta em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2020273148 e, consequentemente, a extinção da Execução Fiscal n.o 1026210-67.2020.8.11.0041.

O apelante sustenta que o crédito tributário objeto da CDA está fulminado pela decadência, sustentando que o caso em tela demanda a aplicação do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, diante do lançamento por homologação com pagamento antecipado, não sendo aplicável, portanto, a regra do artigo 173, inciso I, do mesmo diploma. Ressalta que os lançamentos dos créditos de ICMS, realizados entre janeiro e dezembro de 2004, foram utilizados para compensação tributária, sendo que a ação fiscal somente foi instaurada em outubro de 2009, quando já decorrido o prazo decadencial.

Aduz que o processo administrativo tributário (PAT n.o 13.512/2009), que embasou a constituição do crédito, está eivado de nulidades, notadamente pela violação do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que não foram realizadas diligências indispensáveis, previamente determinadas pela autoridade fiscal, para a verificação da legitimidade dos créditos fiscais apropriados.

Defende que houve interpretação equivocada do artigo 33, inciso I, da Lei Complementar n.o 87/1996 (Lei Kandir), visto que os combustíveis adquiridos e que ensejaram o creditamento foram consumidos de forma imediata e integralmente na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, o que legitimaria a apropriação dos créditos de ICMS.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que sejam acolhidos os pedidos iniciais, com a consequente anulação da CDA.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(id. 233481657).

D
esnecessária a manifestação
da Procuradoria de Justiça, uma vez que em reiteradas oportunidades, em caso como
estes
, tem se pronunciado pela
desnecessidade
intervenção
ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Da decadência do lançamento tributário

A sentença afastou a alegação da decadência, ao argumento de que a contagem do prazo deve ser realizada na forma do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN, ponderando que (id. 233481653):

“[...] Assim, ainda que fosse aplicado o artigo 150, §4o, do CTN, como argumentado pela parte autora, ainda assim não haveria óbice à fiscalização como alegado, uma vez que o prazo para a homologação tácita é de 5 (cinco) anos do fato gerador e a ação fiscal se iniciou com a notificação no 754860/1719/96/2019 em 27/10/2009.”

Na hipótese, a CDA no 2020273148 foi constituída com base em autuação fiscal fundada na glosa de créditos de ICMS escriturados no exercício de 2004. Confira-se (id. 233481226):

Conforme alegação das partes, confirmada pelo trecho em destaque, os fatos geradores ocorreram entre janeiro e dezembro daquele ano, havendo divergência, contudo, quanto à ocorrência da decadência do lançamento tributário de ofício, pois o NAI no 38370001900062200911, documento hábil a constituir o crédito tributário (art. 38 da Lei Estadual no 7.098/98), foi lavrado somente em 14/10/2009 (id. 233481222).

O apelante defende que a contagem do lapso decadencial deve ocorrer na forma prevista no § 4o, do art. 150, do CTN, enquanto a Fazenda Pública entende por aplicável o inciso I, do art. 173 dessa mesma lei.

O ICMS, enquanto tributo sujeito à sistemática do lançamento por homologação, permite que o contribuinte proceda à escrituração dos valores correspondentes ao imposto incidente sobre a entrada de mercadorias no estabelecimento como créditos fiscais, enquanto os valores destacados nas operações de saída são lançados como débitos. Ao final de cada período de apuração, realiza-se a compensação entre os créditos e débitos registrados, resultando no montante efetivamente devido. O recolhimento do imposto apenas se impõe ao contribuinte quando o saldo apurado for positivo em favor do Fisco, ou seja, quando os débitos superarem os créditos; caso contrário, não haverá obrigação de pagamento naquele período.

A jurisprudência do e. STJ reconhece que, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ICMS, o prazo decadencial para o lançamento de ofício, em situações de pagamento parcial de boa-fé, é regido pelo artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN). No julgamento do AgInt no REsp 1978830/SP, a Primeira Turma do STJ reafirmou esse entendimento, destacando que, na ausência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento de diferenças decorrentes de creditamento indevido é de cinco anos, contados a partir da ocorrência do fato gerador. Cita-se:

TRIBUTÁRIO. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL DE BOA-FÉ: FATO GERADOR. MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA. 1. A decadência para a realização de lançamento de ICMS pago a menor, inclusive quando fundado em creditamento indevido, deve ser contada de acordo com a regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, exceto nos casos de dolo ou má-fé, em que deverá ser observado o disposto no art. 173, I, do CTN. 2. Hipótese em que, diversamente do assentado pelo ente público agravante, as instâncias ordinárias não afirmaram que a contribuinte agiu de má-fé ao realizar o creditamento glosado, mas, apenas, que não logrou comprovar a realização da operação estampada na nota fiscal posteriormente declarada inidônea. 3. A comprovação da operação comercial é condição para o adquirente de boa-fé proceder ao creditamento do ICMS destacado na correspondente nota fiscal posteriormente declarada inidônea (Súmula 509 do STJ). 4. A falta da referida comprovação não é suficiente para a caracterização de má-fé na conduta do contribuinte, cujo reconhecimento pressupõe juízo de valor fundado em prova específica, sendo inadmissível a presunção desse elemento subjetivo. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1978830 SP 2021/0401495-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022) (destaquei)

Esse entendimento é perfilado por esta eg. Corte:

“[...] Quando se trata de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido, aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista a existência de declaração e princípio de pagamento

Nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento da exação, o que ocorrer por último.

Se o executado não demonstra que houve declaração e princípio de pagamento, como na espécie, aplica-se a regra do artigo 173 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 (cinco) anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário.”

(N.U 0006991-76.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

Na hipótese, conforme relatado, os lançamentos dos créditos de ICMS, realizados entre janeiro e dezembro de 2004, foram utilizados para compensação tributária e, nesse sentido é correto afirmar, em consonância com a tese arguida pelo apelante, que o pagamento parcial de tributo, mesmo que decorrente de creditamento posteriormente glosado, configura antecipação de pagamento para fins de aplicação do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN.

Conforme já identificado nos autos, a fiscalização somente se iniciou em outubro de 2009, e diante das datas dos fatos geradores do tributo, indicadas na tabela que compõe a CDA no 2020273148 (id. 233481226), confirma-se a ocorrência da decadência do lançamento de ofício pela autoridade fiscal para os créditos tributários, referentes aos meses de janeiro a outubro de 2004, conforme a tabela a seguir:

Fato Gerador

Data-Limite para Lançamento (Decadência – Art. 150, § 4o)

01/2004

06/01/2009

02/2004

06/02/2009

03/2004

06/03/2009

04/2004

06/04/2009

05/2004

06/05/2009

06/2004

06/06/2009

07/2004

06/07/2009

08/2004

06/08/2009

09/2004

06/09/2009

10/2004

06/10/2009

11/2004

06/11/2009
←
ação fiscal em 14/10/2009
(interrupção do lapso decadencial)

12/2004

06/01/2010

Desse modo, somente não estão acobertados pela decadência os créditos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2004. Já em relação aos demais, reconhece-se a decadência e a consequente homologação tácita por parte do Fisco Estadual, como previsto no § 4o, do art. 150, do CTN, que assim dispõe:

“§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”

Consigna-se, por oportuno, que não há prova de dolo, fraude ou simulação no caso concreto e que compete à Fazenda Pública o ônus de comprovar a sua ocorrência.

II – Nulidade da CDA

A tese de nulidade da CDA por ofensa à ampla defesa, o devido processo legal e a ausência de motivação da decisão impugnada, foi afastada pelo juízo de origem sob o fundamento de que sua análise implicaria em envolvimento no mérito administrativo, o que não cabe ao Poder Judiciário. O magistrado singular consignou, ademais, não vislumbrar a ocorrência de qualquer ilegalidade no ato.

O apelante, por sua vez, assevera: (ii) a nulidade do processo administrativo tributário, diante da não realização de diligência determinada em duas oportunidades para verificação dos documentos fiscais; e (iii) a motivação insuficiente da decisão administrativa, que desconsiderou os argumentos técnicos e a jurisprudência dominante quanto ao creditamento de ICMS sobre combustíveis utilizados como insumos em atividade de transporte.

A nulidade do processo administrativo pela não realização das diligências determinadas deve ser analisada conjuntamente com a alegação de motivação insuficiente da decisão administrativa que julgou procedente a ação fiscal, que entendeu desnecessária diligências. É lícita a rejeição da realização de determinada prova, o que deve ocorrer de forma motivada e fundamentada, imbuindo o ato da transparência necessária e permitindo ao contribuinte o exercício da ampla defesa, buscando o Poder Judiciário, caso entenda violado o seu direito, para o controle da legalidade do ato.

A análise dos autos revela que o contribuinte apresentou impugnação administrativa detalhada e instruída com vasta documentação. Em resposta, o fiscal responsável pelo procedimento expressamente determinou a realização de diligência para verificação da legitimidade dos créditos escriturados, com base nos documentos apresentados e nos registros fiscais da empresa. Entretanto, tal diligência não foi realizada, e o processo foi julgado com base unicamente nos elementos iniciais, sem que se justificasse, de forma técnica ou motivada, a dispensa da providência.

A rejeição da realização das diligências foi assim exposta pela autoridade administrativa (id. 233481225):

“
Em que pese não ter havido as diligências solicitadas, após análise documentos apensados nos três processos, tenho convicção para julgar a matéria, sem precisar de diligências, entendendo que o processo está maduro e instruído para o julgamento, haja vistas que foram solicitados por julgadores que não apreciaram a matéria, e a impugnante teve aceito outros dois processos para anexar novos documentos, com isso tendo seu direito do contraditório e ampla defesa assegurados, julgo;”

Ocorre que, tal conduta viola diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sobretudo por comprometer o direito do contribuinte à produção de prova necessária para a formação do convencimento da autoridade julgadora.

Ainda que se reconheça que o contribuinte tenha, formalmente, apresentado documentos e alegações em sede administrativa, isso por si só não convalida o vício do procedimento, pois o cerne da nulidade reside no fato de que, mesmo tendo reconhecido a necessidade de diligência técnica, a Administração se absteve de realizá-la, optando por julgar a matéria com base em convicção pessoal, com fundamentação genérica, em violação ao princípio da motivação.

Não há análise técnico-jurídica sobre a natureza dos insumos (combustíveis) utilizados na atividade de transporte e, muito menos, sobre a escrituração fiscal e aproveitamento de crédito realizados pelo apelante, os quais são objeto de seu pedido administrativo, contido no id. 233481222, pág. 15/24.

A motivação do ato sancionador não pode se limitar à reprodução mecânica de dispositivos legais. O dever de motivar exige que a autoridade fiscal enfrente especificamente os argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte, com a demonstração lógica da subsunção dos fatos apurados às normas aplicáveis, bem como a valoração concreta das provas produzidas, ainda que de forma aliunde, ou
per relationem,
à motivação contida no auto de infração lavrado contra o apelante.

Os requisitos de validade de um ato administrativo são: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Assim, uma vez constatado que a decisão administrativa carece de motivação, deve ser reconhecida a sua nulidade por ausência de um dos requisitos primordiais de sua validade, além da ofensa ao devido processo legal.

III – Da parte dispositiva

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para: (i) reconhecer a decadência do crédito tributário referente aos fatos geradores do ICMS referentes aos meses de janeiro a outubro de 2004, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN; (ii) declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2020273148, no que tange aos créditos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2004, em virtude da nulidade da decisão administrativa que julgou a impugnação fiscal, por cerceamento de defesa e ausência de motivação.

Em decorrência do provimento do recurso de apelação, inverto a sucumbência fixada na sentença em favor do apelante, sem, contudo, majorar os honorários advocatícios, em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025